Tribunal: TJDFT
Processo: 0733304-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733304-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDIVALDO DE ARAUJO DE PAULA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de pedido de Revisão Criminal, formulado de próprio punho pelo sentenciado. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para instruir o processo com os documentos que entender pertinentes. Com o retorno dos autos, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator